Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-96.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1005979-96.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: DAIANI CRISTINE DE MORAES CAMPOS.
Recorridos: PAGSEGURO INTERNET LTDA E PICPAY SERVIÇOS S.A.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA – VALOR RETIRADO DE SUA CONTA DIGITAL - OCORRÊNCIA DE FRAUDE – CONTA BANCÁRIA EXCLUÍDA E ESTORNO REALIZADO ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO - QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não obstante os dissabores experimentados pela autora ao ter seus dados usados por terceiros e o valor retirado indevidamente de sua conta bancária em decorrência de fraude, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, bem como, a conta fraudulenta aberta sem eu nome foi excluída, o que mostra que a instituições se mostraram diligentes em resolver a lide administrativamente.
3. Cabe a requerente demonstrar a existência do direito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.
4. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005979-96.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANI CRISTINE DE MORAES CAMPOS - CPF: 008.305.731-51 (RECORRENTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022